Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713316-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDA: M. E. V. S. A. C. REPRESENTANTES LEGAIS: MARCIO MARINHO DUARTE, MARIA DO CARMO VENANCIO DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇAO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENOS PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALÍGNA. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. 1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.” Incidência da Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018) 2. O rol de procedimentos de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, editado pela ANS é de natureza meramente exemplificativa. 3. De acordo com o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos “de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico-assistente”. 4. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a recusa de cobertura integral do tratamento cirúrgico prescrito tenha agravado o quadro de saúde da autora, os percalços experimentados devem ser considerados dissabores decorrentes do descumprimento de obrigação contratual, circunstância que afasta o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10, § 4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III da Lei 9.961/2000, aduzindo, em suma, a legalidade do contrato firmado entre as partes, ao argumento de que a cláusula que limita os transplantes cobertos pelo plano de saúde não é incompatível com a boa-fé, a equidade ou a natureza do contrato, acrescentando que é taxativa a lista da ANS. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 32597160 - Pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998 e 4o, inciso III da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017